Tribunal: STF
Processo: ARE 1473918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIOEDUCAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DISCUTIDOS. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DEDEPÓSITO FEITO NÃO APRECIADO. AÇÃO AUTÔNOMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VIA INADEQUADA. CAUTELAR DE DEPÓSITO REQUERIDA DIRETAMENTE AO TRIBUNAL. ART. 800, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PEDIDO DE RECONHECIMENTO BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 38/02. REVOGAÇÃO DESDE SUA EDIÇÃO. ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL. CARÊNCIA SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 



    I- Ação ajuizada em 31.10.00, sob o argumento de que não havia sido apreciado o pedido de depósito, nos autos da apelação em mandado de segurança n. 2000.03.99.024489-0. 



    II- Tal pedido foi feito em 26.10.00, ou seja, sem que se aguardasse, por prazo minimamente razoável, uma decisão a respeito, carecendo as Autoras de legítimo interesse de agir 



    III- O Provimento 58/91, do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região, não pode ser invocado para sustentar a necessidade do ajuizamento de ação autônoma, porquanto, in casu, sequer existiu decisão judicial de indeferimento do pedido de depósito. 



    IV- O depósito do montante integral do crédito tributário, por ser medida de natureza cautelar, deve ser feito nos autos do mandado de segurança impetrado, diretamente ao Tribunal, uma vez que visa à assegurar o pagamento dos valores ali discutidos, nos termos do parágrafo único, do art. 800, do Código de Processo Civil. 



    V- Carência superveniente quanto ao pedido de reconhecimento da opção pelo beneficio fiscal, assegurando-se o direito ao levantamento parcial dos depósitos, haja vista a perda de eficácia da Medida Provisória n. 38/02, desde a sua edição, por Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do § 3°, do art. 62, da Constituição Federal, por não ter sido convertida em lei até 10.10.02. 



    VI- Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 62, § 3°, 11 da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SPAgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que: (i) “Uma vez que a própria decisão embargada destaca que houve a interpretação de norma constitucional (art. 62, §3º, da CF/88), mostra-se omisso, obscuro e contraditório compreender que ‘para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional’; (ii) “ a decisão embargada incorreu em omissão e erro de premissa. Isso, porque deixou de observar que a decisão de inadmissibilidade de origem e o acórdão de origem foram publicados sob a égide do CPC de 1973”.



    A União foi devidamente intimada, mas não apresentou resposta (e-doc. 72).  



    Assiste razão à parte embargante apenas quanto à alegação em relação aos honorários recursais.  



    Com efeito, a decisão impugnada foi publicada e disponibilizada em período anterior a 18.03.2016, data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual inviável a majoração dos honorários recursais. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios.



    (ARE 1.220.113-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    Quanto ao fundamento restante, não há qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 



    No ponto, os embargos veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. Os embargos não podem conduzir à renovação do julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração, para afastar a majoração dos honorários recursais, mantendo inalterado os demais termos da decisão. 



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de março de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente